Tribunal: TJDFT
Processo: 0009975-34.2015.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0009975-34.2015.8.07.0007 AGRAVANTE: ERBE INCORPORADORA 045 LTDA AGRAVADOS: ANA LIDIA DE MELLO GOMES, TÚLIO MARCOS RODRIGUES DA CUNHA DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão de ID 35341860, que negou seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC. Admito o agravo interno. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, consoante artigo 2o, da Portaria GPR 1848, de 14/10/2016. Inclua-se em pauta. Outrossim, determino que todas as publicações e intimações referentes à parte agravante sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215, conforme requerido à ID 36382356. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014